Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão visa o pagamento de verbas remuneratórias pendentes. Recurso do réu se limita a impugnar a forma da atualização do valor da condenação fixada na sentença.
2 – Servidor público. Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. Débito. É incontroverso o direito da parte autora à percepção de valores relativos à diferença de Gratificação de Titulação, Progressão Funcional e devolução de Seguridade Social, conforme documento de ID. 6235901.
3 – Incidência de juros e correção monetária. Na forma do art. 322 § 1o c/c art. 292, inciso I, do CPC, o pedido deve ser certo, compreendendo o capital monetariamente corrigido, mais juros de mora vencidos e outras verbas até o ajuizamento da ação. Segundo informa o conjunto probatório, o crédito em favor do servidor reconhecido pela Administração engloba a atualização monetária e a incidência juros de mora, totalizando R$11.820,86 até 30/11/2016 (ID 6235901). O pedido foi instruído com esse valor e é sobre esta soma, reconhecida administrativamente e exigível, que deve incidir os juros legais a partir da citação (art. 407 Código Civil c/c art. 240 CPC/2015) e a correção monetária (art. 1o, Lei 6.899/1981) a partir da última atualização administrativa. Ademais, a legislação não veda a capitalização de juros. O CPC/2015 a admite (artigos 491, 524, inciso V, 798, parágrafo único, inciso IV), inclusive em face da Fazenda Pública (art. 534, inciso V). Não há, pois, nenhuma ilegalidade em fazer incidir juros legais e atualização monetária sobre o débito resultante de decisão judicial, ainda que esse valor já seja integrado de atualização do principal e de juros de mora.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença mantida e alterados apenas os parâmetros de correção monetária, de ofício.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L